Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740191-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDSON OLIVEIRA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de EDSON OLIVEIRA PEREIRA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos de no 0765168-53.2021.8.07.0016, em que foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, das condutas descritas art. 140, caput, art. 147, caput, art. 150, caput, todos do CPB C/C art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, arbitrou fiança em favor do paciente, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais) (ID 31520350). Alega que o paciente se encontra recolhido há 4 (quatro) dias pois, além de não poder arcar com o recolhimento da fiança arbitrada, sequer foi possível a emissão da guia de recolhimento, tendo em vista a ausência de CPF do custodiado. Diz que, ainda que o paciente exerça ocupação lícita, não tem condições de arcar com o valor arbitrado. Por esse motivo, defende que a prisão é ilegal e deve ser imediatamente relaxada. Colaciona os dispositivos legais que amparam a sua tese. Acrescenta que paciente é portador de HIV e sofre de distúrbio de ansiedade. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, com base no reconhecimento da ilegalidade da prisão, ou, ainda, mediante a isenção do recolhimento da fiança. A inicial veio instruída com os documentos. É o breve relatório. DECIDO. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 10.12.2021, pela prática dos delitos de injúria, ameaça e violação de domicílio em contexto de violência doméstica, pois os fatos puníveis teriam sido praticados em desfavor de sua ex-companheira (inquérito policial no 2507/2021-DEAM I e ocorrência policial no 3220/2021-DEAM I) (ID 31520351, págs. 4 e ss). Por ocasião da audiência de custódia, realizada em 11.12.2021, o Ministério Público se manifesto pela liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo o d. Juízo proferido o seguinte decisum: (...) Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do indivíduo, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, indicia suficientemente a autoria e indica que os fatos desenvolveram-se no âmbito de violência doméstica e familiar. Entretanto, esse contexto não gera automática e obrigatoriamente a custódia do autuado, devendo a magistrada avaliar os elementos trazidos ao feito a fim de fundamentar sua decisão no caso concreto. No caso dos autos, não há nos autos elementos que demonstrem exacerbada gravidade concreta da conduta a ponto de justificar a manutenção da segregação cautelar do autuado. Assim sendo, a regra, que é a liberdade, deve prevalecer. Entretanto, o caso é, sim, de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como de deferimento das medidas protetivas requeridas, de modo a garantir a vinculação do autuado a eventual futura ação penal, bem como garantir as integridades da requerente neste momento em que, pelo que parece, o relacionamento entre os dois encontra-se com certa animosidade. Urge pontuar que, a despeito do pleito formulado pelo Ministério Público, não consta notícia de que ao indiciado tenha sido imposta medida protetiva de urgência, tampouco de que tenha sido dela intimado e esteja, ainda, descumprindo medida imposta. Ao lado disso, a pena em tese cominada não permite a imposição da prisão. No caso em tela, por falta de fundamentos dos artigos 313 do Código de Processo Penal, deixo de decretar a prisão preventiva. Por outro lado, mostra-se necessária a vinculação do indiciado ao processo, notadamente considerando que acaba de ser colocado em liberdade. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a EDSON OLIVEIRA PEREIRA, filho de LEVI FERNANDES PEREIRA e de SEVERINA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA, nascido em 07/05/1989, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília); e III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 300,00. Ainda, imponho ao autuado as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com BETANIA RODRIGUES SANTOS; b) proibição de contato com BETANIA RODRIGUES SANTOS, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de BETANIA RODRIGUES SANTOS (residente na: QUADRA 02, CONJUNTO 06, CASA 11, SETOR NORTE - ESTRUTURAL), devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, após o pagamento de fiança, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente. (ID 31520354, págs. 7/10. Grifou-se). A laboriosa Defensoria informa que até o presente momento o paciente se encontra encarcerado por falta de recursos para recolher a prestação pecuniária. A fiança poderá ser dispensada quando a situação econômica do preso for incompatível com sua fixação, conforme preceitua o inciso I do § 1o do art. 325 do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o paciente está recolhido há 3 (três) dias, após a decisão de concessão da liberdade provisória pelo Núcleo de Audiências de Custódia, em razão do não recolhimento da fiança arbitrada. Tal circunstância é suficiente à conclusão de que se trata de paciente juridicamente pobre, que não pode arcar com o valor da fiança arbitrada. Dessa forma, aplicável ao caso o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual a prisão não deve subsistir. Em face do exposto e diante das considerações expendidas, CONCEDO A LIMINAR para CASSAR A FIANÇA ARBITRADA pelo Juízo de Origem, determinando a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de EDSON OLIVEIRA PEREIRA. Ficam mantidas as demais cautelares fixadas pelo d. Juízo do NAC, a saber: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília); e III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar ao 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília; E a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com BETANIA RODRIGUES SANTOS; b) proibição de contato com BETANIA RODRIGUES SANTOS, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e c) proibição de se aproximar de BETANIA RODRIGUES SANTOS (residente na: QUADRA 02, CONJUNTO 06, CASA 11, SETOR NORTE - ESTRUTURAL), devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Registre-se que o descumprimento de quaisquer das medidas determinadas pode implicar na decretação de nova prisão pelo Juízo a quo. Expeça-se imediato Alvará de Soltura para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se ao d. Juízo a quo e solicitem-se as informações. Intimações necessárias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Providencie a Secretaria da eg. Turma o cadastro do Alvará de Soltura no BNMP 2.0. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator